Tribunal: TJDFT
Processo: 0702945-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO A QUO. MÉRITO. REVISÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DO EX-CÔNJUGE. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO IMPOSSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Se o benefício da gratuidade de justiça foi concedido pelo Juízo a quo, e não foi, posteriormente, revogado, mas confirmado pela sentença, não se vislumbra interesse recursal em pedir novamente a benesse.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, os alimentos devidos entre ex-cônjuges e ex-companheiros, baseia-se no princípio da solidariedade recíproca e do dever de mútua assistência (arts. 1.566, III, e 1.694 do CC/02), têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação, como moléstia, incapacidade laborativa ou impossibilidade de adquirir autônoma financeira. 2.1. Na hipótese em análise, a apelante, embora alegue dificuldades em exercer atividade laborativa em razão da idade e de problemas psiquiátricos, não comprovou a incapacidade laborativa, ônus que lhe competia (art. 373, inc. I do CPC). 2.2. O fato de a apelante ter recebido alimentos do apelado por mais de 16 anos, desde a fixação em 2008, demonstra tempo suficiente para buscar recolocação no mercado de trabalho e alcançar independência financeira, considerando o divórcio ocorrido em 1999, quando contava com 38 anos de idade.
3. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, improvida.